Tribunal: STF
Processo: RE 91779
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO.- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DA LEI 5.316/67 E DO DECRETO-LEI 893/67, UMA VEZ QUE, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., A ISENÇÃO DO DEPOSITO PREVIO PARA A
APELAÇÃO SÓ ALCANCA O INPS E AS SOCIEDADES SEGURADORAS, E NÃO O
EMPREGADOR RESPONSÁVEL POR DOENCA PROFISSIONAL ADQUIRIDA NA VIGENCIA
DO DECRETO-LEI 7.036/1944.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E
356) DAS QUESTÕES RELATIVAS AO ARTIGO 476 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E A LEI 6.367/76. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.